Tribunal: TJDFT
Processo: 0001274-31.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Estupro de vulnerável. Palavra da vítima. Laudo pericial.

1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações da vítima, ainda que menor de idade, máxime se coerentes com as demais provas.

2 - A falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal no laudo pericial não significa que não houve estupro, sobretudo se constatado que a vítima tem hímen complacente e outras provas não deixam dúvidas que o crime ocorreu.

3 – Apelação não provida.